Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800134-95.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARINALDO PANTOJA CAMPOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - APÓS A IMPETRAÇÃO, O FEITO FOI SENTENCIADO – NOVO TÍTULO – APELAÇÃO INTERPOSTA
. PERDA DE OBJETO
SUPERVENIENTE
. JULGAMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
, julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
plataforma por videoconferência,
ao
primeiro
dia do mês de
março
do ano de dois mil e vinte
e um
.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém-PA,
01
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARINALDO PANTOJA CAMPOS JUNIOR
indicando como coator o
MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena
.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente, denunciado
pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º “A” I do Código Penal, nos autos do Proc. nº
0003222872020.8.14.0008
, preso em flagrante no dia 02.06.2020, sofre constrangimento ilegal por negativa da prestação jurisdicional e falta de individualização, no caso, ignorando pedido de prisão domiciliar; ausência de decisão sobre outros pedidos da defesa; não apresentação dos réus para audiência, o que configura ato ilegal e cerceamento de defesa.

Pede ao final, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro
(ID Num 4332197)
; prestadas as informações de praxe (fls. 87/87-ID Num 4198780)
, vindo a Procuradoria de Justiça a opinar pela
denegação
da ordem
.

O feito veio a mim, ante a primeira distribuição por sorteio (ID Num 4329726).

VOTO

Conforme de extrai do site de consultas do TJE/PA,
feito já restou sentenciado
, no dia 08.02.2021, após a impetração (11.01.2021)
.

Resulta, daí,
que
o paciente
, a
pena
do
no montante de 7 anos, 6 meses
, no regime semiaberto,
encontra-se recolhido, agora, em decorrência d
e
sentença penal condenatória
, que constitui um título novo
.

Restam prejudicadas, em conseqüência, as alegações (
seja negativa da prestação jurisdicional e falta de individualização; ausência de decisão sobre pedidos da defesa, dentre outros
) realizadas contra o título anterior (quer se trate de prisão em flagrante, quer se trate de prisão preventiva), razão pela qual o presente
writ
perde o seu objeto
jurídico
.

A
lém disso, verifica-se que
não foi concedido
pelo magistrado, inclusive, o direito do acusado de recorrer em liberdade
,
considerando a gravidade concreta do delito, bem como para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, ressalvando os condenados deverão ser encaminhados ao regime determinado para início de regime de pena.

Por fim
, verifica-se da movimentação processual lançada no sistema, que houve interposição de recurso pela defesa do ora paciente
MARINALDO
, na origem,
cujo apelo foi protocolado no dia 12.02.2021
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA
SUPERVENIENTE
DE OBJETO.

Belém-PA,
01
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 03/03/2021